Tribunal: TJDFT
Processo: 0701840-48.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701840-48.2022.8.07.0006 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Camila Santos Gonçalves Apelados: BRB Banco de Brasília S/A Cartão BRB S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Camila Santos Gonçalves da Costa contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que julgou procedente o item do pedido relativo à produção antecipada de provas, no sentido de obrigar as demandadas à apresentação dos documentos indicados pela autora, e determinou a extinção da relação jurídica processual, sem exame do mérito, quanto ao mais. A recorrente requer a desistência do recurso (Id. 45125284). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela recorrente em relação ao presente recurso para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator